Tribunal: STF
Processo: ARE 1537386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. LIMITE DO DECRETO Nº 10.854/2021. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR. OPÇÃO PELA COMPENSAÇÃO OU PELA RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO A DATA DA IMPETRACÃO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) a desafiar sentença, integrada pelo julgamento de embargos de declaração, que concedeu a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: "(...) 1) Declarar a inexistência de relação jurídica tributária a obrigar a impetrante TRANSNORDESTINA LOGISTICA S/A, inclusive suas filiais que estejam sob o âmbito de atuação da Autoridade Coatora indicada na exordial, ao recolhimento do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e do CSLL com esteio em base de cálculo consolidada sob a égide dos limites impostos pelo Decreto nº 5/1991, pelo Decreto 10.854/21 e pelas Instruções Normativas nº 267/2002 e nº 1700/2017 da Receita Federal do Brasil, devendo a Autoridade Coatora se ater a forma de dedução disposta no artigo 1º da Lei nº 6.321/76, ou seja, devendo a referida dedução ocorrer sobre o lucro tributável, e não sobre o imposto devido, abrangendo, portanto, o adicional do imposto de renda, e observando o limite de 4% do lucro tributável, afastando-se, ainda, as limitações previstas na Portaria nº 326/77, na Instrução Normativa nº 143/86 e nas normas de mesma hierarquia que a sucederam, fixando custos máximos para cada refeição individual oferecida pelo PAT, bem como as limitações previstas no artigo 186 do Decreto nº 10.854/2021, que alterou o artigo 645 do Decreto nº 9.580/18. 2) Igualmente, reconheço à impetrante TRANSNORDESTINA LOGISTICA S/A, inclusive suas filiais que estejam sob o âmbito de atuação da Autoridade Coatora indicada na exordial, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título, após o trânsito em julgado, com atualização pela SELIC, observados os arts. 39, § 4º da Lei 9.250/95 e 74 da Lei 9.430/96, ficando expresso que deve a contribuinte buscar através da via Administrativa a compensação determinada no Julgado, revelando-se inadequada a pretensão de ressarcimento por meio de precatório judicial, em observância à coisa Julgada, encontrando óbice, inclusive, nas Súmulas nºs 269 e 271 do STF, que enunciam, respectivamente, que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" e que "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 2. A sentença devolvida acolheu a pretensão mandamental, com fundamento na jurisprudência desta Corte Regional e do STJ: "(...) Para a consolidação de eventual indébito resultante do indevido recolhimento do IRPJ segundo os ditames da Portaria Interministerial n.º 326/77 e a Instrução Normativa SRF n. 267 do ano de 2002, inarredável a reconstituição da base de cálculo do referido tributo no período em que se pleiteia a compensação, para dela deduzir, na esteira da norma do art. 1º da Lei 6.321/1976, o valor correspondente ao dobro do gasto suportado pelo contribuinte com alimentação disponibilizada a cada empregado, correspondendo o indébito à diferença entre o IRPJ recolhido no aludido período e o apurado sobre essa base de cálculo consolidada sem as limitações impostas naqueles normativos tidos, como visto, ilegais pela jurisprudência. Na esteira do raciocínio exposto nas citadas decisões, entendo que à mesma sorte devam ser tratadas as restrições contidas no novo Decreto nº 10.854/2021, pois que criadas sem amparo na Lei nº 6.321/1976 (...) a dedução do PAT ficou aplicável apenas em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até 5 salários-mínimos. Pode englobar, contudo, todos os trabalhadores da empresa somente na hipótese de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva. Afora isso, a dedução deve abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de no máximo um salário-mínimo. Vê-se assim claramente que tais parâmetros, criados por decreto, sem base no texto legal, extrapolaram os contornos traçados na Lei que pretendiam regulamentar, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. Ademais, o Decreto nº 10.854/2021 também incide em inconstitucionalidade, por atentar contra o princípio da anterioridade, uma vez que, se vislumbrando aumento de tributação, passe a valer trinta dias após sua publicação, ou seja, a partir de meados de dezembro de 2021, quando só poderia valer a partir de 2022, conforme previsão do artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal. Assim, considerando que a dedução em discussão deve ocorrer diretamente do lucro tributável, e não sobre o imposto de renda devido, conforme entendimento do STJ, ao qual me filio, a consequência é que esse benefício fiscal também é aplicado incluindo o adicional do imposto de renda de 10%. Isso porque, conforme esclarece o STJ, "se o incentivo reduz o Lucro Real e esse mesmo Lucro Real já reduzido é a base de cálculo do adicional do IRPJ, então indiretamente o incentivo reflete nesse adicional reduzindo-o", conforme precedentes da 1ª da 2ª Turmas do STJ(...)" 3. O cerne do litígio versa sobre a forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976. Respaldado na literalidade da regra, a impetrante sustenta que tem direito de deduzir as despesas havidas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT do lucro tributável, com repercussão no IRPJ alíquota básica e IRPJ-adicional. 4. A Receita Federal, todavia, tem entendido de maneira diversa, sustentando que, desde a edição da Lei nº 8.849/94, especialmente em face do seu art. 5º, tem-se no texto legal a vinculação do benefício ao imposto de renda devido, e não mais ao lucro tributável. 5. Alega o Fisco que, a partir da mudança trazida pela legislação mais recente, a dedução do incentivo fiscal do PAT deixou de se vincular ao lucro tributável, passando a ser calculado com base no imposto de renda devido. Essa mudança seria confirmada com o advento da Lei nº 9.532/1997, que alterou o limite das deduções. 6. Segundo a Fazenda Nacional, a Lei nº 6.321/1976 deveria ser interpretada de forma sistemática, em face das modificações operadas nos limites do benefício fiscal, reduzido para 4% do imposto devido, de maneira que o valor desembolsado a título de PAT deve ser calculado em face do imposto devido. 7. As alegações do Fisco não prosperam. Em se tratando de benefício fiscal, a interpretação não pode escapar à literalidade estabelecida na moldura normativa da lei tributária, isso por força do disposto no art. 111, II, do CTN. Esse inclusive é o entendimento sufragado pela jurisprudência mansa e pacífica do STJ, constitucionalmente vocacionado para dirimir dúvidas sobre a interpretação da lei federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.690.281/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma; EDcl no AgInt no REsp n. 1.775.844/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma. 8. Não há que se confundir a base de cálculo do benefício fiscal, que é o lucro tributável, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 6.321/1976, com o parâmetro a ser observado quanto ao limite da dedução, esse sim o imposto devido, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.532/1997. 9. Essa matéria também já foi resolvida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólume a posição de que a lei tributária que concede benefícios deve ser interpretada literalmente, o que se aplica não só à forma de calcular o benefício como também aos limites legais da benesse. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.496/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.926.785/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. 10. A regra do art. 1º da Lei nº 6.321/1976 outorga ao Executivo a competência regulamentar dos programas de alimentação do trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, no entanto, essa competência não tem a abrangência pretendida pela Fazenda Nacional, porque dirige-se à regulamentação da política pública, isto é, das condições e limites para participação no Programa de Alimentação do Trabalhador, sem no entanto implicar que a Administração Tributária poderia, através de decreto regulamentar, estabelecer limitações à aquisição do direito à benesse fiscal ou mesmo quanto à sua extensão. 11. Esse tema já foi apreciado por essa Corte Regional, em precedente da Colenda Segunda Turma, em que se afirmou que o art. 186 do Decreto n.º 10.854/2021 extrapola o poder regulamentar, "surgindo com feição inovadora no tocante aos comandos legais a que se refere, já que limita os valores do benefício fiscal, na medida em que restringe as despesas com o PAT a serem deduzidas pelas empresas, limitação não prevista nas leis que regem a disciplina jurídica do tema". Precedente desta Corte Regional: PROCESSO: 08113679420214058400, APELACAO/REMESSA NECESSARIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ªTURMA. 12. Firme na convicção de que a Administração Tributária não poderia, a pretexto de regulamentar a execução da política pública de alimentação do trabalhador, inovar primariamente na ordem jurídica para criar condições para a aquisição do direito a benefício fiscal criado por lei, nem muito menos para estabelecer limites à extensão desse mesmo direito, vê-se que o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021 exorbitou da competência regulamentar outorgada ao Poder Executivo, violando direito líquido e certo dos contribuintes que participam do PAT. 13. O STJ deliberou, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.137.738 - Tema 265), que: "Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios". 14. A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A do CTN, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. 15. No tocante à atualização monetária, deve ser aplicada a Taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/1995. 16. Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição da impetrante de contribuinte da tributação indevida. 17. O contribuinte tem direito a apurar a dedução do PAT sobre o lucro tributável, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, entretanto, dentro do limite de 4% a que se referem os arts. 5º e 6º, I, da Lei nº 9.532/1997. 18. Direito líquido e certo do impetrante de deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas do PAT, com reflexos no IRPJ alíquota básica e IRPJ-adicional, limitado a 4% do imposto devido, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do Decreto nº 10.854/2021, reconhecendo-se o direito à compensação ou a possibilidade de cumprimento de sentença, via precatório ou requisição de pequeno valor, em relação aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança. 19. Apelação e remessa necessária desprovidas. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente